Tribunal: TJDFT
Processo: 0713684-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713684-84.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON VIANA DA SILVA APELADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPOLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA D E S P A C H O Nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, ao Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator